Tribunal: TJBA
Processo: 0521741-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521741-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

APELADO: Fabricia Moitinho Ferreira

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DA regras da RN nº 63/2003 da ANS. TEMAS 905 E 1016, AMBOS DO STJ.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:

(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;

(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e

(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

APELAÇÃO IMPROVIDA PARA MANTER A SENTENÇA COM FUNDAMENTO DIVERSO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0521741-31.2017.805.0001
, em que apelante
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE S/A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
e apelado
FABRICIA MOITINHO FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.